Tribunal: STF
Processo: MS 33922
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU. DEMARCAÇÃO EM 2011. LAUDO ANTROPOLÓGICO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA ÁREA DEMARCADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I - Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II - Questão em discussão



    2.  A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto: i)  o acórdão embargado incorreu em omissão, sob o argumento de que não foi apreciado o pedido do Embargante de instauração de procedimento conciliatório formulado em petição avulsa, visando à composição para extinção da lide, o qual foi reiterado no agravo regimental e ii) se são viáveis os presentes embargos para anular as decisões anteriormente proferidas. 



    III - Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu na espécie. 



    4. A decisão monocrática exarada nestes autos, ao concluir pelo não cabimento do mandado de segurança, por absoluta inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória, negou seguimento ao writ, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. E, em consequência, julgou prejudicado o pedido de conciliação formulado pela parte Embargante. 



    5. Registro que o encaminhamento dos autos ao Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução 697/2020, é uma faculdade conferida ao Relator do processo nesta Corte. Nesse sentido: decisões monocráticas na Rcl 2247-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.09.2020 e no RE 1.268.531-AgR, de minha relatoria, DJe 03.02.2021. 



    6. In casu, não restou demonstrado, pelo Embargante, o prejuízo concreto da suposta inexistência de análise do pedido por ele formulado. 



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do Recorrente, não se reconhece a nulidade do ato.



    IV - Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.